Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014242-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULA VANESSA DA SILVA BORGES - CPF: 979.617.109-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Agravo de instrumento.
Honorários periciais. Aplicação da Resolução
cnj
n. 232/2016. Valor excessivo sem fundamentação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança n. 0000295-41.2016.8.11.0019, que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.500,00. A parte agravante sustenta que o montante ultrapassa o limite previsto na Resolução CNJ nº 232/2016, defendendo que o valor atualizado, com base no IPCA-E, seria de R$ 445,43. Pleiteou, ainda, a suspensão da decisão agravada, deferida liminarmente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, em demanda de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, está em conformidade com os parâmetros e limites da Resolução CNJ nº 232/2016, especialmente diante da
ausência de fundamentação específica para ultrapassar o teto previsto.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução CNJ nº 232/2016 deve ser observada nos casos em que a perícia é custeada pelo Estado, conforme determina o art. 95, § 3º, II, do CPC.

4.
A tabela anexa à Resolução estabelece o valor de R$ 300,00 como base para perícias em ações de cobrança de servidores contra o Estado, com atualização anual pelo IPCA-E.

5.
A majoração do valor em até cinco vezes exige fundamentação específica quanto à complexidade da perícia, grau de especialização e peculiaridades do caso, nos termos do §4º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016.

6.
A decisão agravada não apresentou motivação suficiente para justificar a fixação de honorários no montante de R$ 1.500,00, superior a três vezes o valor atualizado (R$ 448,25), tratando-se de demanda repetitiva com metodologia de cálculo consolidada.

7.
A manutenção de valores elevados em ações de massa pode gerar impacto desproporcional aos cofres públicos.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A fixação dos honorários periciais em demandas custeadas pelo Estado deve observar os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº 232/2016, salvo fundamentação específica e idônea para ultrapassá-los.

2. A ausência de justificativa quanto à complexidade da prova impede
a majoração dos honorários para patamar superior ao previsto na tabela da Resolução
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016,
arts
. 2º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1018589-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
pelo Estado
de
Mato Grosso
c
ontra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança n. 0000295-41.2016.8.11.0019, fixou o valor dos honorários periciais em R$1.500,00 para laudo único.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os honorários periciais fixados na decisão combatida são excessivos, uma vez que ultrapassam o limite estabelecido na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que, de acordo com a referida Resolução, o valor máximo para honorários periciais em demandas propostas por servidores contra o Estado é de R$ 300,00, que atualizado pelo IPCA-E, conforme previsto no art. 2º, §5º da mesma Resolução, alcançaria o montante de R$ 445,43.

Alega, ainda, que a manutenção do valor arbitrado pelo juízo de origem causará grave impacto aos cofres públicos, considerando a existência de milhares de processos da mesma natureza (cobrança de perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV)
. Pleiteou pela suspensão da decisão que arbitrou os honorários em R$ 1.500,00 – Id
284429867.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão liminar
acostada no Id
284742362.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante
no Id
291842889.

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
absteve

de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial
– Id
295977889.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise do valor arbitrado a título de honorários periciais em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, em fase de liquidação de sentença.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de origem fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, montante que o Estado de Mato Grosso considera excessivo e em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Razão assiste ao agravante.

A aplicação da Resolução CNJ n. 232/2016 constitui imperativo legal, conforme dispõe o artigo 95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina que a perícia será paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em análise, embora a decisão agravada tenha reconhecido que o valor de R$ 1.
5
00,00 por perícia contém-se no limite máximo permitido pela Resolução, a fundamentação apresentada não se revela suficientemente robusta para justificar a majoração aplicada.

A alegada complexidade do trabalho não encontra respaldo nas características da prova pericial requerida, que se destina
a
cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, proposta por servidora contra o Estado de Mato Grosso, o valor base a ser considerado é o de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme item 1.1 da tabela anexa à Resolução.

Esse valor, conforme previsto no art. 2º, §5º da Resolução, deve ser atualizado anualmente pelo IPCA-E. Conforme cálculo realizado pela Coordenadoria de Cálculos e Perícias da Procuradoria Geral do Estado, o valor atualizado seria de R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Ademais, conforme apuração feita na Calculadora Judicial (SISCALC) deste Tribunal, mencionada na decisão que concedeu o efeito suspensivo, o valor atualizado seria de R$ 448,25 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Embora o §4º do art. 2º da Resolução permita ao magistrado ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada, não se verifica na decisão agravada fundamentação específica que justifique a majoração dos honorários periciais para o montante de R$ 1.500,00, valor que representa mais de três vezes o valor atualizado previsto na tabela.

Ressalte-se que a perícia a ser realizada no caso em tela não apresenta complexidade extraordinária que justifique tal majoração, tratando-se de cálculo de diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, matéria já bastante conhecida e com metodologia de cálculo consolidada.

Ademais, como bem pontuado pelo agravante, trata-se de demanda de massa, existindo milhares de processos da mesma natureza, de modo que a manutenção de honorários periciais em valores elevados poderia causar impacto significativo aos cofres públicos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
A decisão agravada não apresentou motivação específica, quanto à complexidade da perícia, ao grau de especialização exigido ou às peculiaridades do caso, nos termos do art. 2o, da Resolução CNJ n. 232/2016. Em ações com múltiplos autores, é razoável aplicar o valor atualizado para o primeiro autor e acrescer 1/3 desse valor para cada autor adicional, conforme reiterados julgados deste Tribunal
”
.

(N.U 1018589-69.2025.8.11.0000,

Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais no valor de R$ 448,25 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao valor previsto na Resolução n. 232/2016 do CNJ, devidamente atualizado pelo IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025